Tribunal: TJMT
Processo: 1028734-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028734-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Se o pedido é certo e determinado, e visa o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, portanto, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

2. A sentença, devidamente fundamentada, não ofende ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, havendo pronunciamento claro acerca das questões de base suscitadas nos autos, não há falar em violação ao referido dispositivo legal.

3. O julgamento
extra petita
não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não diverge do pedido da inicial, realizado em caráter subsidiário.

4. O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

5. Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
BANCO BRADESCO S.A.
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1028734-66.2022.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial presente ação de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença.

E, em razão da sucumbência, condenou a instituição Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

A parte Requerida –
Branco Bradesco S.A.
, opôs embargos de declaração (id. 2200640588) sustentando, em síntese:
i)
a nulidade do julgado e omissão quanto à inadequação da via eleita
“já que o arbitramento de honorários somente é cabível na ausência total de ajuste entre as partes, conforme art. 596 do Código Civil e art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994)”
,
ii)
nulidade absoluta da sentença por julgamento extra petita, uma vez que
“ao arbitrar honorários em favor do embargado, o juízo a quo flexibilizou o contrato, promovendo evidente revisão contratual sem que este fosse o objeto da causa”
,
iii)
omissão quanto à inépcia da inicial por incongruência entre as razões e o pedido,
iv)
omissão quanto à ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência,
v)
omissão e contradição quanto à estipulação contratual, em especial no que toca às cláusula 6, 6.7, 6.8 e 6.9

do contrato de honorários,
vi)
omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Embargado,
vii)
contradição quanto à existência de contrato e
viii)
omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado.

Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 201277284).

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No primeiro apelo, o
Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(id. 201277285) pugna pela majoração do valor arbitrado a título honorários, sob o argumento de que a r. sentença deixou de
“aplicar o regramento do atual art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários”
. Para tanto, argumenta que, a atual redação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, para fins de fixação de honorários, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe
“estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa”
.

Argumenta que, mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º do art. 85 do CPC.

No segundo apelo, o
Apelante
BANCO BRADESCO S/A
(id. 201277286) sustentando, em sede de preliminar:
i)
nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de fundamentação legal;
ii)
nulidade da r. sentença em razão do julgamento extra petita,
iii)
ausência de enfrentamento dos argumentos lançados na inicial quanto à falta de interesse de agir e a inadequação da via eleita,
iv)
inadmissibilidade da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido,
v)
malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente – DISTINGUISH.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que
“
a Cláusula 6 do contrato firmado – e reconhecido em sentença – prevê que por todos os serviços prestados o apelado receberá exclusivamente os valores estipulados “nesta cláusula” e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados. Bem como as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido – verba alimenta
”.

Alega, ainda,
i)
a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional;
ii)
a ausência de análise da redação do termo de quitação;
iii)
a ausência de fundamentação quanto ao parâmetro para estipulação valor arbitrado a título de honorários;
iv)
a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial e, por fim,
v)
a necessária revogação da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo Apelado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS no id. 201277290 e contrarrazões pelo Apelado BANCO BRADESCO S.A no id. 201277294.

Consta nos autos o Apelante BANCO BRADESCO S.A. efetuou o pagamento do preparo recursal (id. 201425182 e 213165158), assim como foi certificado que o Apelante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS possui isenção deferida quanto ao pagamento de emolumentos, despesas e custas, nos termos do art. 4º da Lei n. 11.077, de 10/1/2020 (id. 201452668).

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO BANCO BRADESCO
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Ab initio
,
não prosperam as preliminares
de sentença
extra petita,
de inépcia da inicial e ausência de interesse, pois, analisando os pedidos contidos na exordial, observa-se que consta:

“Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

(...)

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8º do art 85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)”

Assim sendo, é de se observar que o juízo
a quo
aplicou os honorários por equidade e não conforme percentual em contrato, portanto, descabe falar em sentença
extra petita
, muito menos em inépcia da inicial ou ausência de interesse.

Ademais, verifica-se que o banco aduz ainda a preliminar de nulidade da decisão dos embargos de declaração, por ausência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a decisão em sua íntegra, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e direito ensejadoras do seu entendimento.

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Feitas essas breves considerações,
REJEITO as preliminares

arguidas pelo Banco Bradesco
e passo à análise do
mérito
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1028734-66.2022.8.11.0041
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação
“
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento”
, bem como
condenar a Instituição Financeira ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Requerida opôs embargos de declaração alegando uma série de omissão, obscuridades, contradições e nulidades, contudo os embargos foram rejeitados.

E as partes, não se conformando, interpuseram recurso de apelação (id. 201277285 e 201277286), cujas razões foram detalhadas n o relatório.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no
Processo n.
0001007-28.2016.8.11.0020
, que tramitou na comarca de Alto Araguaia/MT
, no
Processo nº 1003340-87.2016.8.11.0002
, que tramitou na comarca de Várzea Grande/MT e no
Processo nº
0003632-05.2016.8.11.0030
, que tramitou na comarca de Nobre/MT;
pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira, que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que o arbitramento pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Sob esse aspecto, entendo por bem enumerar os atos processuais praticados pelo escritório de advocacia em cada um dos processos objeto da presente ação de arbitramento de honorários, vejamos:

ü

Processo n.º 0001007-28.2016.8.11.0020
.

A Requente, na condição de patrono da Requerida, promoveu a Ação Monitória nº 0001007-28.2016.8.11.0020, em trâmite na Comarca de Alto Araguaia, em desfavor de TRANSPORTADORA EUCAFLORA LTDA EPP e JOSÉ MARCOS DE ANDRADE, pugnando pelo pagamento do valor de
R$ 85.613,86 (oitenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e oitenta e seis centavos)
,
tendo elaborado diversas peças processuais (3 petições) e representação em audiênica,

A ação foi ajuizada em 03/05/2016, ante o recebimento da inicial foi designada a data para audiência de conciliação e determinada a citação da parte, na sequência a Requerente praticou os seguintes atos:

·

Juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial;

·

Representação na audiência de conciliação, com juntada de pagamento de honorários de conciliador;

·

Juntada de manifestação requerendo o prosseguimento do feito e que fosse solicitado à autoridade supervisora bancária (Banco Central do Brasil), via sistema BACENJUD, para que a mesma informasse sobre a existência de ativos em nome dos executados;

·

Juntada de manifestação requerendo a expedição de ofício às instituições e empresas conveniadas ao Judiciário (INSS, Renajud, Bacenjud, Infojud, Siel, OI, VIVO, CLARO, TIM) para que fornecessem o endereço dos executados.

ü

Processo nº 0003632-05.2016.8.11.0030
.

A Requente, na condição de patrono da Requerida, promoveu a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003632-05.2016.8.11.0030, em trâmite na Comarca de Nobres, em desfavor de J.C.F. DE SOUZA LTDA - ME, JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA e MÁRCIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, pugnando pelo pagamento do valor de
R$ 117.855,18 (cento e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos)
,
tendo elaborado diversas peças processuais (3 petições)

A ação foi ajuizada em 04/10/2016 e recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito e determinação de citação dos executados, na sequência a Requerente praticou os seguintes atos:

·

Juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial;

·

Juntada de demonstrativo de débito atualizado com pedido de requisitado o Banco Central do Brasil via sistema BACEN-JUD de informações acerca da existência de ativos em nome dos executados;

·

Juntada de pedido de bloqueio de bens dos executados através do Sistema on-line de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD).

ü

Processo nº 1003340-87.2016.8.11.0002
.

A Requente, na condição de patrono da Requerida, promoveu a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003340-87.2016.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande, em desfavor de FLORINDA PIRES DA SILVA DA COSTA ME e FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA, pugnando pelo pagamento do valor de
R$ 131.974,94 (cento e trinta um mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
,
tendo elaborado diversas peças processuais (9 petições)

A ação foi ajuizada em 14/10/2016 e recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito e determinação de citação dos executados, na sequência a Requerente praticou os seguintes atos:

·

Juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial;

·

Juntada de pedido de citação por hora certa;

·

Juntada de comprovante de depósito de diligência de oficial;

·

Juntada de pedido de consulta de endereço da executada no sistema INFOJUD;

·

Juntada de novo endereço da executada e pedido de nova intimação;

·

Juntada de pedido de dilação de prazo não inferior a 05 (cinco) dias para comprovar nos autos o pagamento das despesas processuais;

·

Juntada de comprovante de pagamento das despesas processuais;

·

Juntada de pedido de citação por edital;

·

Juntada de pedido de prosseguimento do feito com penhora via sistema BACEN-JUD no valor de R$ 223.284,96 (duzentos e vinte e três mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado em
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Requerente, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso do Banco Bradesco, nos termos do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024